Tribunal: TJES
Processo: 5000192-97.2022.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000192-97.2022.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: Marina Soares Costa

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ASSÉDIO MORAL. LEI Nº 14.230/2021. ROL TAXATIVO DO ART. 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente Ação de Improbidade Administrativa ajuizada em face de ex-Procuradora-Geral de Município, sob a acusação de prática de assédio moral contra servidores.

A decisão de primeiro grau se fundamentou na atipicidade da conduta, em razão das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, que estabeleceu a necessidade de dolo específico e o caráter taxativo do rol do art. 11 da Lei nº 8.429/92.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se a prática de assédio moral no ambiente de trabalho, atribuída a agente público, configura ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei nº 8.429/92), à luz das inovações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, notadamente a exigência de subsunção da conduta ao rol taxativo dos incisos do referido artigo e a comprovação de dolo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
É incabível a instauração de incidente de inconstitucionalidade das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199/RG), já se pronunciou sobre a validade das modificações, em decisão com eficácia vinculante, o que afasta a análise da questão por órgãos fracionários, conforme parágrafo único do art. 949 do CPC.

4)
A Lei nº 14.230/2021 promoveu reforma substancial na Lei de Improbidade Administrativa, passando a exigir, para a configuração dos atos que atentam contra os princípios da Administração Pública, a presença de dolo específico e a adequação da conduta a uma das hipóteses taxativamente previstas nos incisos do art. 11 da Lei nº 8.429/92.

5)
A alteração legislativa afastou a possibilidade de condenação por improbidade com fundamento em violações genéricas a princípios, sendo imprescindível a subsunção do fato a um tipo específico.

6)
A conduta de assédio moral, embora reprovável e passível de responsabilização em outras esferas, não se encontra expressamente tipificada no rol taxativo do art. 11.

7)
Além da atipicidade da conduta, a caracterização do ato de improbidade administrativa depende da comprovação inequívoca do dolo específico do agente, consistente na vontade livre e consciente de alcançar um resultado ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Preliminar rejeitada e apelação desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A partir da vigência da Lei nº 14.230/2021, a configuração do ato de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da Administração Pública exige a subsunção da conduta do agente a uma das hipóteses taxativamente previstas nos incisos do art. 11 da Lei nº 8.429/92, não sendo mais admitida a condenação com base em violação genérica aos princípios contidos no
caput
.

2. A prática de assédio moral, por não constar do rol taxativo do art. 11 da Lei nº 8.429/92, não configura ato de improbidade administrativa, ainda que se trate de conduta funcional reprovável e passível de sanção em outras esferas".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, § 4º do art. 37; CPC, parágrafo único do art. 949; Lei nº 8.429/92, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022 (Tema 1.199/RG); STJ, REsp 1.913.638/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de instauração de incidente para, no mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE MÉRITO: INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE

Antes de adentrar o mérito, o órgão ministerial pugna pela instauração de incidente de inconstitucionalidade das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 ao art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, sob o argumento de que a instituição de rol taxativo configuraria violação ao princípio da proporcionalidade, por proteção insuficiente à moralidade administrativa, e representaria indevido retrocesso no combate à corrupção.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

A questão atinente à constitucionalidade das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, notadamente a supressão da modalidade culposa e o fechamento do tipo normativo do art. 11, já fora objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal.

No julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199 da Repercussão Geral), o Plenário da Suprema Corte assentou a plena validade da opção exercida pelo legislador ordinário, a quem a própria Constituição Federal delegou a competência para tipificar os atos de improbidade e graduar as respectivas sanções (§ 4º do art. 37 da CF).

Ademais, o parágrafo único do art. 949 do CPC dispõe expressamente que “
os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão
”.

Desse modo, estando a matéria já pacificada no âmbito da Corte Constitucional, cuja decisão possui eficácia vinculante, revela-se incabível a instauração de novo incidente para discutir a constitucionalidade do dispositivo, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a aferir se a conduta atribuída à apelada, Marina Soares Costa, consistente em suposta prática de assédio moral enquanto ocupava o cargo de Procuradora-Geral do Município de Ibitirama, configura ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública, à luz das inovações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, especialmente no que tange à necessidade de comprovação de dolo específico e à taxatividade do rol do art. 11 da Lei nº 8.429/92.

O recurso não merece prosperar.

A Lei nº 14.230/2021 operou profunda reforma na Lei de Improbidade Administrativa, estabelecendo novo paradigma para a configuração dos atos que atentam contra os princípios da administração pública.

A principal alteração reside na exigência de dolo específico para a caracterização do ato ímprobo e na transição de rol meramente exemplificativo para taxativo no que concerne às condutas previstas no art. 11.

Sob esse prisma, a conduta do agente deve ser marcada pela vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito específico, não bastando a simples ilegalidade ou a demonstração de dolo genérico.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 de Repercussão Geral, fixou teses vinculantes sobre a aplicação da nova lei.

É de se conferir a jurisprudência da Suprema Corte:

1. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2. A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3. A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4.
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

(STF. Plenário. ARE 843989 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/8/2022 - Repercussão Geral Tema 1.199)

Fincadas essas premissas, a análise do conjunto probatório revela que o Ministério Público não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, o dolo específico da apelada em praticar os atos de assédio moral com a finalidade de atentar contra os princípios da Administração.

Embora depoimentos das testemunhas/vítimas narrem ambiente de trabalho hostil, a defesa sustenta que as medidas adotadas pela então Procuradora-Geral visavam regularizar o recebimento de honorários sucumbenciais no âmbito da Procuradoria, o que afasta, em tese, a intenção deliberada de violar os deveres de honestidade e imparcialidade para fim ilícito.

Ademais, a questão central para o deslinde da causa repousa na taxatividade do rol do art. 11 da Lei nº 8.429/92.

Ainda que a prática de assédio moral seja conduta reprovável e passível de sanção em outras esferas, para a configuração como ato de improbidade administrativa é imperativo que o comportamento se amolde a uma das hipóteses taxativamente previstas nos incisos do referido artigo.

O apelante defende que a conduta se enquadra na cláusula geral do caput do art. 11.

Todavia, a alteração legislativa visou, precisamente, a coibir a prolação de condenações por improbidade com base em violações genéricas a princípios, exigindo a subsunção do fato a tipo específico.

Nesse passo trilha o entendimento do STJ, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUTORIZAÇÃO. LEI LOCAL. DOLO. AFASTAMENTO.
1. Em face dos princípios a que está submetida a administração pública (art. 37 da CF/1988) e tendo em vista a supremacia deles, sendo representantes daquela os agentes públicos passíveis de serem alcançados pela lei de improbidade, o legislador ordinário quis impedir o ajuizamento de ações temerárias, evitando, com isso, além de eventuais perseguições políticas e o descrédito social de atos ou decisões político-administrativos legítimos, a punição de administradores ou de agentes públicos inexperientes, inábeis ou que fizeram uma má opção política na gerência da coisa pública ou na prática de atos administrativos, sem má-fé ou intenção de lesar o erário ou de enriquecimento.
2. A questão central objeto deste recurso, submetido ao regime dos recursos repetitivos, é saber se a contratação de servidores temporários sem concurso público, baseada em legislação municipal, configura ato de improbidade administrativa, em razão de eventual dificuldade de identificar o elemento subjetivo necessário à caracterização do ilícito administrativo. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, desde há muito, a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público baseada em legislação local afasta a caracterização do dolo genérico para a configuração de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública.
4. O afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa, ex vi do seu art. 1º, §§ 2º e 3º, em que é necessário aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado.
5. Para os fins do art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública." 6. In casu, o Tribunal de origem reformou a sentença que condenou o demandado, levando em conta a existência de lei municipal que possibilitava a contratação temporária da servidora apontada nos autos, sem a prévia aprovação em concurso público, motivo pelo qual o acórdão deve ser confirmado. 7. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.913.638/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 24/5/2022.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92 . ASSÉDIO MORAL. SUPERIOR HIERÁRQUICO. LEI 14.230/2021 . TEMA 1199 DO STF. ALTERAÇÃO DO ART. 11, CAPUT, DA LIA. ATO DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO . ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. 1.
Para a configuração do ato de improbidade torna-se imperiosa, também, a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos arts . 9º, 10 e 11, de sorte que a improbidade administrativa não se caracteriza por meio de responsabilização objetiva dos agentes públicos. A conduta culposa, depois das alterações trazidas pela Lei n º 14.230/2021, não é mais hábil para configurar ato de improbidade. 2 . Os equívocos que não comprometem a moralidade ou não atinjam o erário não se enquadram no raio de abrangência do art. 11, caso contrário, restaria para o administrador público o risco constante de que qualquer ato que viesse a ser considerado nulo fosse ímprobo, e não é esta a finalidade da lei. 3. A Lei nº 14.230/2021 deu nova redação ao caput do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, segundo a qual não mais constitui conduta ímproba a imputação genérica no referido dispositivo, sendo necessária a adequação da conduta em algum de seus incisos. 4 . As mudanças na Lei nº 8.429/92, promovidas pela Lei nº 14.230/2021, aplicam-se ao caso concreto, eis que atingem as ações em curso, considerando que o artigo 1º, § 4º, determina expressamente a aplicação imediata de seus dispositivos em razão dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, que comporta aplicação retroativa por beneficiar o réu. 5 . Embora altamente reprováveis e desrespeitosos os comentários feitos pelo apelante à sargenta, sua subordinada hierárquica à época, configuradores de assédio moral, não há falar em configuração de ato de improbidade previsto no art. 11, caput, da LIA, diante da revogação do referido dispositivo.
6. Recurso de apelação provido para absolver o apelante da imputação da prática do ato previsto no art . 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10013100520194014200, Relator.: JUIZ FEDERAL MARLLON SOUSA, Data de Julgamento: 03/10/2023, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: PJe 03/10/2023 PAG PJe 03/10/2023 PAG)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ASSÉDIO MORAL. DANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO DOS AGENTES . ELEMENTO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO. 1.
O princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição Federal, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador, como as normativas da Lei de Improbidade Administrativa. 2. Nos termos da nova norma aplicável ao caso, quanto aos ilícitos previstos nos artigos 10 e 11, da Lei de Improbidade, somente será admitida a sua imputação aos agentes que praticaram o ato com dolo . No caso, não há prova de que os requeridos tenham agido dolosa.
(TJ-GO - AC: 51691772820198090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Dessa forma, visto que a conduta de assédio moral não se encontra expressamente tipificada nos incisos do art. 11 da Lei nº 8.429/92, e diante da ausência de comprovação robusta do dolo específico, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença recorrid
a.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 01 a 05.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho a relatoria.